Tribunal: TJSP
Processo: 1009741-26.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Instituição financeira requerida demonstrou a regularidade da emissão das cédulas de crédito bancário pactuadas com terceiro e que lhe foram cedidas – Descontos no benefício previdenciário que eram

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Irresignação do autor – Instituição financeira requerida demonstrou a regularidade da emissão das cédulas de crédito bancário pactuadas com terceiro e que lhe foram cedidas – Descontos no benefício previdenciário que eram devidos, conforme a forma de pagamento avençada – Repetição de indébito e indenização por danos morais que não comportam acolhimento – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da gratuidade processual do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228548
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009741-26.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOSE
HAILTON FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009741-26.2019.8.26.0602 -Voto no 1297
2
Apelação Cível no 1009741-26.2019.8.26.0602
Apelante: José Hailton Fernandes
Apelado: Banco Daycoval S/A
Juiz: José Elias Themer
Comarca: Sorocaba 7a Vara Cível
Voto no 1297
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença de improcedência Irresignação do autor Instituição
financeira requerida demonstrou a regularidade da emissão das
cédulas de crédito bancário pactuadas com terceiro e que lhe
foram cedidas Descontos no benefício previdenciário que eram
devidos, conforme a forma de pagamento avençada Repetição de
indébito e indenização por danos morais que não comportam
acolhimento
Sentença mantida
Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária, ressalvado o benefício da
gratuidade processual do autor.

Trata-se de sentença (fls. 173/176), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por
danos morais, proposta por José Hailton Fernandes em face de Banco Daycoval S/A,
julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, no montante de 10% do valor da causa, ressalvado o
benefício da gratuidade processual.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 178/188), aduzindo, em síntese, que era
cabível a inversão do ônus da prova, tendo em vista que não emitiu as cédulas de crédito
bancário informadas pelo requerido na contestação. Observa que a instituição financeira
não demonstrou a disponibilização do crédito em sua conta corrente e que, embora tenha
pleiteado a juntada das cédulas em cartório a fim de apurar sua veracidade, o réu não
providenciou a apresentação dos documentos. Assim, verbera que houve descontos
indevidos em seu benefício previdenciário, os quais devem ser restituídos em dobro. Por
derradeiro, propugna pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a condição de
beneficiário da gratuidade processual (fl. 95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009741-26.2019.8.26.0602 -Voto no 1297
3
O réu apresentou contrarrazões (fls. 191/203).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pedido de indenização por danos materiais e morais, em que o apelante alega ser
aposentado por invalidez, desde 2 de junho de 1995, de modo que recebe benefício
previdenciário, no valor mensal de R$954,00.
Afirma que realizou dois contratos de empréstimo com terceiro (Banco
Cacique S/A): (i) contrato no 000057372352-4, no valor de R$1.044,69, a ser pago
mediante prestações de R$33,43, entre 08.06.2012 e 07.04-2017; (ii) contrato
000057372377-7, no valor de R$4.757,19, a ser pago em 59 prestações de R$152,23, entre
08.06.2012 e 07.04.2017.
Esclarece que, durante a relação contratual, o Banco Cacique S/A cedeu
seus créditos para o apelado, em maio de 2013, quando doze parcelas dos empréstimos já
haviam sido pagas. Dessa forma, elucida que o recorrido unificou os dois empréstimos e
passou a descontar o montante de R$185,66.
Nesse contexto, argumenta que o apelado procedeu aos descontos até o mês
de maio de 2018, porém, destaca que o pagamento terminaria em 07.07.2017, culminando
no recebimento indevido de 13 parcelas de R$185,66. Além disso, aponta que houve
descontos indevidos no valor mensal de R$16,62 entre junho/2013 e maio/2018, resultando
na soma de R$997,20.
Forte nessas premissas, pleiteou a declaração de inexigibilidade da dívida, a
repetição do valor de R$6.821,56 e a indenização por danos morais no montante de
R$30.000,00 (fl. 17).
Recebida a inicial (fl. 95), o apelado apresentou contestação (fls. 99/117), na
qual esclarece que os créditos referentes às cédulas de crédito bancário mencionadas pelo
apelante não foram cedidas pelo Banco Cacique S/A (fls. 105/106).
Outrossim, afirmou que dois contratos de empréstimo firmados com o
Banco Cacique S/A foram objeto de empréstimo, mas se encontram quitados: (i)
000057987407, pactuado em 30.04.2013, no valor de R$546,71, a ser pago por meio de 60
parcelas de R$16,62; (ii) contrato no 000057987431, firmado em 30.04.2013, em que foi
disponibilizada a quantia de R$626,49 na conta corrente do apelante e os montantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009741-26.2019.8.26.0602 -Voto no 1297
4
R$4.492,02 e R$986,73 foram utilizados para o pagamento das cédulas no 57372377 e
57372352 (cédulas de crédito bancário indicadas na exordial), respectivamente, junto ao
Banco Cacique S/A.
Nessa senda, observa que os contratos tinham a previsão de término em
maio de 2018. No mais, impugnou os pedidos indenizatórios.
Em réplica (fls. 150/159), o apelante verberou que não firmou as cédulas de
crédito bancário 57987407 e 57987431 e pleiteou a juntada em cartório.
Instados a especificar as provas que pretendiam produzir, o apelante pleiteou
o depoimento pessoal e prova testemunhal (fl. 162). Por sua vez, o apelado requereu a
expedição de ofício ao INSS, a fim de que fosse consultado o extrato de empréstimos do
apelante (fls. 163/164).
Tecidas essas considerações, o recurso não comporta provimento.
Por proêmio, verifica-se que a relação jurídica existente entre as partes
denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, em consonância com as súmulas no 297 e 283 do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” e
“As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso,
os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura”,
respectivamente).
Nessa senda, emerge como fato incontroverso que o recorrente firmou dois
contratos de empréstimo com o Banco Cacique S/A, conforme as seguintes cédulas de
crédito bancário: (a) cédula 57372352-4, emitida em 13.04.2012, no valor de R$1.972,37, a
ser pago mediante 59 prestações de R$33,43, com primeiro vencimento no dia 08.06.2012
e término em 07.04.2017 (fls. 24/27); e (b) cédula no 57372377-7, emitida em 13.04.2012,
no valor de R$8.891,57, a ser pago mediante 59 prestações de R$152,23, com primeiro
vencimento no dia 08.06.2012 e término em 07.04.2017 (fls. 29/32).
Conforme o extrato de fl. 34, apresentado pelo recorrente, os descontos
referentes às cédulas de crédito bancário mencionadas nos itens a e b foram suspensos no
dia 2 de maio de 2013, de modo que somente doze parcelas de cada contrato foram pagas.
Nesse sentido, observo que, consoante a documentação apresentada pelo
apelado, o recorrente pactuou junto ao Banco Cacique S/A dois contratos de empréstimo,
no dia 30.04.2013, sendo que um deles foi utilizado para quitar as duas cédulas de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009741-26.2019.8.26.0602 -Voto no 1297
5
bancário emitidas no dia 13.04.2012.
Trata-se da (c) cédula de crédito bancário no 57987431-7, no valor de
R$11.139,60, a ser pago mediante 60 prestações de R$185,66, com primeiro vencimento
em 07.06.2013 e último em 08.05.2013.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que, em consonância com a observação
do magistrado a quo, era de conhecimento do recorrente que a quantia disponibilizada no
empréstimo seria utilizada para a quitação das cédulas de crédito bancário mencionadas na
exordial (itens a e b supra), abrangendo as prestações de 07.06.2013 e 07.04.2017 de
ambos os contratos, conforme autorização expressa de fl. 131.
Desse modo, cotejando referido termo de autorização com o extrato de fl.
34, infere-se que havia o saldo devedor referente às prestações de junho/2013 a abril/2017
das cédulas a e b, que foi quitado com esta terceira cédula de crédito bancário c (no
57987431-7)
Ademais, nota-se, ainda, a segunda cédula no 57987407-5, no valor de
R$997,20, a ser pago mediante 60 prestações de R$16,62, com primeiro pagamento em
07.06.2013 e último vencimento em 08.05.2018 (fls. 135/141).
Tais operações estão descritas de forma minudente nos extratos de fls.
142/147.
Malgrado o recorrente tenha asseverado que desconhece as cédulas de
crédito bancário descritas nos itens c e d, tendo, inclusive, requerido a aplicação da
inversão do ônus da prova, o conjunto probatório revela a higidez da contratação.
Com efeito, o apelante afirmou de forma genérica que não firmou os dois
contratos de empréstimo e requereu a juntada em cartório dos instrumentos originais,
porém, no âmbito da especificação da prova que pretendia produzir, não houve
impugnação da autenticidade de sua assinatura e do próprio conteúdo dos documentos.
Como corolário da assertiva supra, restou delineada a efetiva emissão das
cédulas de crédito bancário, aptas a revelar a validade da contratação e da cobrança de seu
benefício previdenciário, sem que fossem apresentados quaisquer adminículos probatórios
concernentes ao propalado caráter indevido dos débitos.
Cabe consignar, ainda, que o apelante sequer teceu considerações acerca da
existência de documentos pessoais seus anexados às cédulas de crédito bancário de fls.
127/134 (c) e 135/141 (d), nem discordou da indicação de sua conta corrente, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009741-26.2019.8.26.0602 -Voto no 1297
6
recebeu o crédito objeto do empréstimo (agência no 1506-7 e conta corrente no 9413-7), a
mesma indicada nas cédulas de fls. 24/27 (a) e 29/32 (b).
Portanto, à luz da efetiva contratação e da regularidade das cédulas de
crédito bancário e dos consequentes descontos em seu benefício previdenciário, estão
prejudicados os pleitos de repetição em dobro e de indenização por danos morais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a sucumbência
recursal (art. 85, §11o, do CPC), majoro a verba honorária para o montante de 13% do
valor da causa, observada a gratuidade processual concedida.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator